Tribunal: TJPA
Processo: 0852379-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852379-19.2022.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: C. N. C. G.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852379-19.2022.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18663 e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15201

APELADO: C. N. C. G., representado por CLÁUDIO ANTÔNIO DA COSTA GALVÃO

ADVOGADO: SONIA MARIA LOBATO TEIXEIRA – OAB/PA 10115-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MITIGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, afastando a incidência de carência contratual de 180 dias e condenando a ré em obrigação de fazer, para proceder à imediata internação do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e de multa cominatória no valor de R$ 50.000,00;

2.

O contrato de natureza consumerista deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade;

3.

A necessidade de tratamento para quadro grave de pneumonia do autor, com menos de dois meses de idade, configura hipótese excepcional que justifica a mitigação da carência contratual;

4.

É razoável e proporcional o valor fixado a título de indenização por dano moral;

5.

Multa cominatória reduzida para R$ 43.000,00, proporcional ao período de descumprimento da decisão judicial pela ré;

6.

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "A cláusula de carência em contratos de plano de saúde deve ser mitigada em casos de emergência, nos quais a recusa de cobertura põe em risco a vida do segurado”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 949288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/10/2016; Súmula 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 16447950) prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por C. N. C. G., menor impúbere representado por CLÁUDIO ANTÔNIO DA COSTA GALVÃO, afastando a incidência de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias e condenando a ré em obrigação de fazer, para proceder à imediata internação do autor, com aquisição de equipamento necessário para a realização de cirurgia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e de multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 16447951), a apelante arguiu a ausência de defeito do serviço, a devida prestação de assistência médica ao autor, com rápido diagnóstico, tratamento adequado e todo o suporte necessário, não havendo negativa de atendimento de emergência. Sustentou a legalidade do período de carência contratual, que não foi completado pelo autor na data do pedido, razão pela qual foi negada a internação. Argumentou que, antes de completado o período de carência, o plano de saúde somente é obrigado a prestar atendimentos de urgência e emergência nas primeiras doze horas de atendimento, após o que o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios, sob pena de desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Aduziu a ausência de descumprimento de decisão judicial, o excesso do valor da multa cominatória, o enriquecimento sem causa do autor, a ausência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização fixada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 16447958), arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica da sentença pelo apelante e, no mérito, o cabimento da condenação do réu.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 19515664), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 16447873), o autor alegou que em 16/06/2022 foi diagnosticado com quadro grave de pneumonia, necessitando de internação para tratamento com antibióticos, porém a ré não autorizou o pedido, em razão da falta de cumprimento do período de carência, de seis meses, que seria completado dentro de uma semana.

Em contestação (Id. 16447904), a ré afirmou que o autor foi atendido no Hospital Rio Mar, recebendo o tratamento de urgência, porém não foi cumprida a carência para a cobertura da internação.

Tratando-se de tema relativo à cobertura de
plano
de
saúde
, é aplicável ao caso o
CDC, conforme previsão da Súmula 608 do STJ
. Estabelecida a aplicação do CDC ao caso, o contrato de natureza consumerista deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade (art. 47 do CDC).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora seja lícito o prazo de carência para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato, a disposição contratual deve ser mitigada, de forma excepcional, em caso de emergência grave diante da qual a recusa de cobertura possa implicar o risco à sobrevivência do segurado, hipótese que se verifica na presente ação. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. "A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado" (AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp 949288/CE, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/10/2016).

No caso, trata-se de menor impúbere, com menos de dois meses de idade à época dos fatos (Id. 16447876), que foi acometido de quadro grave de pneumonia, evidenciando a necessidade do tratamento para a sua sobrevivência. Portanto, é inequívoca a hipótese excepcional que autoriza a mitigação da carência contratual.

Importante salientar que a previsão abstrata do art. 6º e do art. 196 da CF/88, que asseguram a todos o direito social à saúde, assim como a proteção do direito à vida como direito fundamental, mostram-se suficientes para a concessão do pedido, prevalecendo o direito à saúde sobre qualquer disposição contratual que a mitigue.

Quanto à ocorrência de dano moral, a injusta recusa de cobertura de plano de saúde exorbita a esfera do mero aborrecimento, justificando e reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelo dano moral, é razoável e proporcional, não onerando excessivamente a parte apelante e sendo suficiente para compensar a parte apelada da lesão ocorrida em sua esfera personalíssima, observando também seu caráter pedagógico a fim de prevenir novas práticas lesivas.

Por fim, quanto à multa cominatória, o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para determinar à ré que cumpra integralmente o contrato firmado entre as partes e preste integralmente o atendimento de internação do autor, com todos os tratamentos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (Id. 16447878). A ré foi citada e intimada da decisão em 25/06/2022 (Id. 16447880) e comprovou o cumprimento integral da obrigação em 06/08/2022 (Id. 16447924, p. 2 e Id. 16447933), com a realização da cirurgia necessária ao tratamento do autor, embora a petição informando o cumprimento tenha sido protocolizada em 25/08/2022. Desse modo, houve 43 (quarenta e três) dias de descumprimento da decisão, cabendo o recálculo da multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte
a sentença apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024